Tribunal: TJSP
Processo: 0000581-41.2018.8.26.0048
Classe: Apelação Criminal / Violação de direito autoral
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002301
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000581-41.2018.8.26.0048, da Comarca de Atibaia, em que é apelante
GENIVALDO ANTÔNIO DE CAMPOS LEITE, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por
votação unânime, negaram provimento ao apelo., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) E AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000581-41.2018.8.26.0048 -Voto no 42379
2
Voto n. 42.379
Apelação n. 0000581-41.2018.8.26.0048 - Atibaia
Processo n. 97/2018 - 2a Vara Criminal
Apelante
- Genivaldo Antônio de Campos Leite
Apelado
- Ministério Público
Genivaldo Antônio de Campos Leite (Renato), por
infração ao artigo 184, § 2o, do Código Penal, foi condenado à pena de
dois anos e um mês de reclusão e dez dias-multa, no valor mínimo
unitário, substituída a detentiva por duas restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade, por igual
período, e prestação pecuniária de valor equivalente a um salário
mínimo, em prol de entidade assistencial, a ser oportunamente
designada pelo Juízo das Execuções, fixado o regime aberto.
Assegurado o apelo em liberdade (fls. 134/140).
Postula a ilustre advogada, por inexistência do
fato, decorrente da ausência de prova da materialidade, a absolvição
(fls.150/156).
Apresentadas
as
respectivas
contrarrazões
(fls.165/167), a d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo
improvimento do recurso (fls. 178/181).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000581-41.2018.8.26.0048 -Voto no 42379
3
Consta da denúncia que, no dia 29 de janeiro
de 2018, por volta das 13,45hs, em via pública, situada em Atibaia-
SP, o apelante Genivaldo Antonio de Campos Leite teria exposto à
venda, com intuito de lucro, obras intelectuais, consistentes em 306
mídias de DVDs, e 23 de CDs, reproduzidas com violação de direito
autoral, sem expressa autorização dos titulares dos direitos ou de
quem os represente.
A existência da materialidade do fato está
comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls 2/3), boletim de
ocorrência (fls. 8/9), auto de exibição e apreensão (fls. 10/11), auto
de constatação preliminar (fls. 12/13), comprovante de depósito (fl.
24), laudo da perícia realizada nos objetos apreendidos, que concluiu
que as peças representam reproduções clandestinas (fls. 30/37), e
prova oral.
Interrogado em juízo, o apelante revelou já ter
sido preso e processado por delitos de igual natureza. Estava, no
local dos fatos, conversando com algumas amigas. Ao seu lado,
estava a caixa, que continha os CDs e DVDs apreendidos pelos
policiais, todos desconhecidos. Todo o material lhe pertencia. Após
ganhar a liberdade, passou a vender balas, dez horas por dia,
auferindo rendimento diário de aproximadamente R$ 50,00. Mora
com um amigo, que lhe abriu as portas, caso contrário estaria
morando na rua. Sempre morou em abrigo. Sua mãe é alcoólatra e
não tem mais nenhum parente (gravação audiovisual).
A testemunha André Stopa Ranquin, policial
civil, em juízo, contou que dividia uma viatura descaracterizada com
seu colega Cristiano, quando avistaram o apelante expondo o
material contrafeito à venda, conhecido que era nos meios policiais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000581-41.2018.8.26.0048 -Voto no 42379
4
pela mesma prática ilícita. Desceram e se apresentaram como
policiais, o que motivou a saída das pessoas que estavam ao seu
redor. Durante a abordagem, ele confessou que estava vendendo os
CDs e DVDs que estavam expostos em uma caixa, ao seu lado. Ele
revelou já ter sido preso pelo mesmo motivo em outras ocasiões e, no
mês de maio subsequente, tornou a ser preso, pela prática do mesmo
crime. Após os fatos, não o viu praticando outras atividades lícitas
(gravação audiovisual).
A testemunha Cristiano Ramos de Oliveira,
policial civil, em juízo, apresentou narrativa idêntica à de seu colega.
Aduziu terem recebido determinação da autoridade policial para a
realização da diligência, nas imediações da estação rodoviária, onde
ocorria o comércio clandestino de produtos falsificados. Após a
abordagem e apreensão dos produtos de origem espúria, o apelante
confessou que praticava o ato ilícito como meio de subsistência,
desempregado que estava (gravação audiovisual).
Esta Relatora entende que o delito previsto no
artigo 184, § 2o, do Código Penal, exige a exposição à venda da
reprodução clandestina (cópia) demonstrada a violação ao direito
autoral. Assim, a mera exposição de DVDs e CDs não caracteriza
crime contra a propriedade intelectual. Necessária a identificação das
vítimas, sujeitos passivos lesados, sem contar as especificidades da
prova pericial.
Entretanto, o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.456.239/MG e n.
1.485.832/MG, em sessão realizada em 12 de agosto de 2015, por
votação unânime, firmou entendimento no sentido de que se mostra
suficiente para a comprovação da materialidade do delito previsto no
art. 184, § 2o, do Código Penal, a perícia realizada por amostragem,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000581-41.2018.8.26.0048 -Voto no 42379
5
sobre os aspectos externos do material apreendido, sendo
desnecessária a identificação dos titulares dos direitos autorais
violados ou de quem os represente.
Ademais, editada pelo Superior Tribunal de
Justiça a Súmula 574, com o seguinte enunciado:
Para configuração do delito de violação de direito
autoral e a comprovação de sua materialidade, é
suficiente a perícia realizada por amostragem do
produto apreendido, nos aspectos externos do
material, e é desnecessária a identificação dos
titulares dos direitos autorias violados ou
daqueles que os representa.
Por conseguinte, examinada a matéria, em face
do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, é de se
ter como comprovado o delito de violação de direito autoral.
A prova constante dos presentes autos, colhida
em contraditório, na instrução criminal, não favorece o apelante.
Revela a apreensão das mídias, na posse de Genivaldo, com o intuito
de lucro. O apelante, no interrogatório judicial, admitiu a
comercialização das mídias reproduzidas com violação de direito
autoral. As testemunhas André e Cristiano, policiais civis, deram
conta de que o apelante já havia sido preso pela prática do crime em
questão e estava no local dos fatos, cercado de pessoas, que se
afastaram durante a abordagem. O material ilícito estava ao seu lado,
exposto.
A perícia realizada concluiu que as peças
representam reproduções clandestinas (fls. 30/37).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000581-41.2018.8.26.0048 -Voto no 42379
6
Na graduação da pena, a sentença recorrida,
tendo em vista os maus antecedentes ostentados pelo acusado,
inclusive pela prática do mesmo crime (p.104, 106/107 e 131/132)(fl.
139), aplicou o aumento de um quarto sobre a pena base, o que se
mostra justificado, uma vez que, embora alguns dos processos ali
indicados devam ser desconsiderados, por não terem solução
condenatória definitiva (processos nos 0000012-43.2014.8.26.0545
fl.
104,
interposto
recurso
em
18/11/2017;
0000429-88.2017.8.26.0545 fl. 105, condenação em primeiro grau;
0001175-53.2017.8.26.0545

fl.
105,
em
andamento;
0009093-52.2014.8.26.0048
fls. 106/107, interposto recurso em
31/10/2017), há outros que autorizam o rigor adotado (processos no
0007993-91.2016.8.26.0048, transitado em julgado para a Defesa em
26/02/2018 - fl. 106; 0003765-10.2015.8.26.0048, transitado em
julgado para a Defesa em 08/05/2018 - fls. 131/132).
Assim, a pena não comporta alteração .
Diante do exposto, por votação unânime,
negaram provimento ao apelo.
desa Angélica de Almeida
relatora